Tribunal: TJDFT
Processo: 0753697-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES COM OBJETIVOS EQUIVALENTES. DEMANDA POSTERIOR EXTINTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ABUSO DE DIREITO. CONCURSO DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. As contrarrazões não são adequadas para exercer pretensão de reforma da sentença. Pedido não conhecido.
3. A extinção sem resolução do mérito de ação posteriormente proposta com o objetivo equivalente, afasta o reconhecimento da litispendência, devendo o direito invocado ser analisado na ação pretérita.
4. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos da sua personalidade, como seu nome, sua honra, sua liberdade, imagem, integridade física, etc., gerando o dever de indenizar.
5. O locador que, valendo-se da condição dos serviços essenciais estarem cadastrados em seu nome, solicita sua suspensão, coloca o locatário em situação vexatória. Ademais, com sua atitude, prejudicou o exercício da atividade comercial e a fruição da moradia dentro das condições mínimas esperadas. Porém, não se mostra irrelevante o comportamento da locatária que já no início da relação jurídica, deixou de pagar o aluguel, bem como deixou de transferir para o nome próprio os contratos dos serviços de abastecimento de água e energia junto as respectivas concessionárias.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.